Tribunal: STF
Processo: Rcl 57181
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Simcauto Mecânica e Representações Ltda. propôs reclamação em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos de n. 0101007-59.2021.5.01.0062, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



     Narra a reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, ao concluir pelo não conhecimento do recurso em relação ao critério de atualização dos débitos trabalhistas, sob fundamento da inovação recursal, acabou por descumprir o entendimento adotado por esta Corte nos supracitados paradigmas. 



    Segundo aduz, tratando-se de matéria de ordem pública, é possível seu conhecimento de ofício ou mediante provocação, em qualquer grau de jurisdição.



    Requer que seja cassado o ato reclamado e determinado o conhecimento e julgamento do agravo de petição interposto na origem.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, o órgão judiciário reclamado negou provimento a agravo de petição pelos seguintes fundamentos:



     Por fim, a agravante alega, em suma, que: "examinando a fundamentação dos cálculos do ID dc061f4 que foram declarados corretos pela r. sentença agravada, descumprem o que restou decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns 5.867 e 6.021, em conjunto com as Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 58 e 59, que determinou a aplicação dos índices IPCA-E (fase pré processual) e Taxa Selic (fase processual) na atualização dos débitos trabalhistas, sem a incidência de juros de mora, ou outro índice qualquer de atualização, para as sentenças que não tivessem transitado em julgado antes da decisão proferida pelo Plenário da Excelsa Corte, como é o caso em tela"; "tudo leva a crer que o juízo agravado foi induzido em erro ao homologar os cálculos do agravado deste r. juízo, em flagrante descumprimento de decisão vinculante e 'erga omnes' proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal"; "no caso em tela, o juízo agravado homologou os cálculos do autor com a incidência juros de mora à ordem de 1% (um por cento) na fase processual e atualização pela TR, o que descumpre frontalmente o que restou decidido no item 8 (ii) do v. acórdão do julgamento das ADC 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, o que tem o condão de tornar o título judicial inexigível, a teor do que dispõe os incisos 12º e 14º do artigo 525 do CPC/2015". 



    Ao exame. 



    A questão relativa à correção monetária e aos juros de mora sequer foi objeto da impugnação à sentença de liquidação, muito menos da resposta da executada à referida impugnação do credor



    Na mesma linha, a sentença agravada é naturalmente omissa sobre tal aspecto.



     Assim, somente no recurso em exame a ré deduz tal questão em juízo. 



    Contudo, não é dado à parte inovar a lide em sede recursal. 



    Por essa razão, o recurso afigura-se inacolhível, no particular.



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se a não conhecer do agravo de petição no que toca à correção monetária e juros de mora.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 58.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Anoto, ainda, que a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente